Tribunal: TJES
Processo: 5019036-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019036-37.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARPE DIEM FARMACIAS LTDA - EPP
APELADO: CHEFE DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5019036-37.2021.8.08.0024

Agravante: Carpe Diem Farmácias Ltda.

Agravado: Chefe do Núcleo de Vigilância Sanitária de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/09 e artigo 485, VI do CPC, por considerar inadequada a via mandamental para impugnar lei em tese. (Id. 2260813)

Em suas razões, a apelante alega basicamente que ao contrário do que entendeu o magistrado singular, o mandado de segurança preventivo foi impetrado para evitar
“[...]
uma possível fiscalização e sanção, em razão da disposição contida na RDC 67/2007
[...]”
, a qual reputa extrapolar o poder normatizador da Anvisa e pode inviabilizar a atividade de farmácias de manipulação. A final requer seja conhecido e provido o apelo com anulação da sentença combatida,
“[...]
a fim de que seja analisado o mérito, com a concessão da liminar e procedência total do pedido.”
(Id. 2260817)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (Id. 2260823)

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso. (Id. 2490654)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória 20 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.07.2022.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/09 e artigo 485, VI do CPC, por considerar inadequada a via mandamental para impugnar lei em tese. (Id. 2260813)

Como se sabe,
“[...]Sendo preventivo o mandado de segurança, desnecessária a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo da parte impetrante é suficiente a ensejar a impetração.[...]” (AgInt nos EDcl no RMS n. 60.929/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019)

Além disso,
“[...]não se pode confundir mandado de segurança preventivo com mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Isto porque a natureza preventiva do mandamus decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente. Por seu turno, no writ dirigido contra lei em tese, a situação de fato, que enseja a incidência da norma jurídica, ainda não restou configurada[...]” (REsp n. 957.469/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/11/2008, DJe de 10/9/2009.)

No caso dos autos, a impetrante não se volta
“[...]
contra a previsão contida na Resolução 67/2007 da Anvisa
q
ue não teria se restringido à regulamentação da Lei nº 5.991/73
[...]”
, como entendeu o magistrado singular, mas sim para impedir ainda em sede liminar a aplicação de
“[...]
sanção
à
impetrante, por independentemente de prescrição prévia, manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de seu site e-commerce, redes sociais e
market place
, os produtos cosméticos, fitoterápicos, suplementos e nutracêuticos manipulados, por força das prerrogativas dos profissionais farmacêuticos conferidas pela Resolução nº 467/ 2007 do Conselho Federal de Farmácia, considerando seus próprios procedimentos e controles de qualidade realizados
[...]”
, o que foi ressaltado na própria sentença impugnada

Ou seja, a impetrante fundamentou adequadamente o justo receio de que a atividade fiscalizatória do Poder Público com lastro na Resolução da Diretoria Colegiada 67//2007 traduzirá ilegalidade violadora de direito líquido e certo seu, o que demonstra o caráter preventivo do mandado de segurança em apreço e denota a irregularidade da extinção prematura do feito sem que a autoridade apontada como coatora tenha sequer se manifestado nos autos.

Aliás, este sodalício já apreciou matéria idêntica à dos autos reputando adequado o manejo do remédio constitucional em que se objetiva
“
[...]a
abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da manipulação, exposição, manutenção em estoque e venda, inclusive pela Internet, de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica, alegando que a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estaria em desacordo com as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976, que não exigem a apresentação de receituário médico em tal hipótese, e com as Resoluções nº 467/2007, nº 477/2008 e nº 546/2011 do Conselho Federal de Farmácia, que garantem a prerrogativa ao próprio farmacêutico.
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000399-31.2018.8.08.0024

(
024180003618
)
, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVE
L
, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Nesse contexto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FISCALIZAÇÃO COM BASE EM VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]não se pode confundir mandado de segurança preventivo com mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Isto porque a natureza preventiva do mandamus decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente. Por seu turno, no writ dirigido contra lei em tese, a situação de fato, que enseja a incidência da norma jurídica, ainda não restou configurada[...]” (REsp n. 957.469/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/11/2008, DJe de 10/9/2009.)

2 – No caso dos autos, a impetrante fundamentou adequadamente o justo receio de que a atividade fiscalizatória do Poder Público com lastro na Resolução da Diretoria Colegiada 67//2007 traduzirá ilegalidade violadora de direito líquido e certo seu, denotando o caráter preventivo do mandado de segurança em apreço.

3 – Apelação provida para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
decisum
, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.